Tribunal: TJES
Processo: 5018390-92.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018390-92.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSTRUTORA TRINDADE COMERCIO E SERVICO LTDA
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018390-92.2023.8.08.0012

RECORRENTE: CONSTRUTORA TRINDADE COMERCIO E SERVICO LTDA

RECORRIDOS (AS): ROBERTO CARLOS SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. INADIMPLEMENTO. DEVER DO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO. SISTEMA DE DIÁRIAS. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. AUTOR QUE COMPROVOU O DIREITO ALEGADO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE PATROCÍNIO ADVOCATÍCIO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por ROBERTO CARLOS SILVA, ora Recorrido, em face de CONSTRUTORA TRINDADE COMERCIO E SERVICO LTDA
,
ora Recorrente.

Relata o Recorrido, em síntese, que foi contratado para prestar serviços de pintura em uma obra para a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, entretanto, antes de finalizar a atividade, a própria Secretaria ordenou que a obra fosse interrompida. Alega que foi firmado o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para a execução da pintura do local, mas que não recebeu qualquer valor pela atividade desenvolvida e que tentou por diversas vezes receber o valor de forma amigável, mas sem êxito., razão pela qual manejou a presente demanda requerendo a condenação da Recorrente em danos materiais e danos morais.

A Recorrente apresentou
contestação genérica
(Id. 8077158), pugnando pela improcedência dos pedidos Autorais.

O magistrado de piso
colheu de ofício o depoimento pessoal da parte Autora e do preposto da empresa
(Id. 8077151 - Termo de Audiência),
bem como de uma testemunha arrolada pelo Autor
, ora Recorrido, (Id. 8077161 - Termo de Audiência)

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8077162), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, consubstanciado no art. 186 do Código Civil, via de consequência, condeno o requerido no pagamento de R$ 1.250,00 a título das diárias trabalhadas, corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data, bem como no pagamento de R$ 500,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8077165). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

O Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 8077172 - Decurso de prazo).

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Em análise às razões recursais apresentadas, observo que a tese do ‘valor da diária de pintores profissionais’ é
inédita nos autos
. Isto é, não houve suscitamento delas em contestação (a qual foi apresentada de modo genérico), como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores do devido processo legal.

Vê-se que as questões suscitadas em grau de recurso constituem inovação na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência, acerca da impossibilidade de inovação na esfera recursal:

[...] INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
V. Não cabe ao STJ apreciar, em sede de Recurso Ordinário, questões não articuladas na inicial do mandamus, e, portanto, não debatidas na Instância a quo. Tal prática configura indevida inovação recursal, que não merece ser conhecida, na forma da jurisprudência desta Corte: STJ, RMS 65.812/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2021; EDcl no RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; RMS 55.273/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/03/2021. VI. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no RMS n. 62.939/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0026550-45.2011.8.08.0035, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 13/06/2023).

Desta feita,
C
ONHEÇO EM PARTE
do Recurso Inominado interposto,
considerando que a matéria suscitada (valor da diária de pintores profissionais) não foi arguida em primeiro grau, sofrendo preclusão consumativa.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No tocante à condenação em danos morais, como se sabe, o mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para caracterização de ofensa ao direito da personalidade. Todavia, no presente caso, entendo que as circunstâncias da lide denotam que a frustração do Autor, ora Recorrido, ultrapassou a linha do mero aborrecimento, e nesse aspecto, filio-me ao entendimento do magistrado
a quo
, no que destaco:

(...)

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, tenho que guarda procedência, tendo em vista que compete ao tomador de serviço tem a obrigação de efetuar o pagamento ao prestador de serviço, tão logo este termina o dia ou mesmo um espaço de tempo devidamente contratado pelo contratante. No caso,
o requerente trabalhou 5 dias e não recebeu o pagamento, fato que afetou a sua dignidade como trabalhador, já que é uma pessoa humilde, vive do seu labor e por certo, experimentou transtornos no plano de sua sobrevivência, algo que transcende o mero aborrecimento, ou seja o fato atingiu a sua dignidade, sobretudo, como pessoa humana
.

(...).

No tocante ao quantum da condenação dos danos extrapatrimoniais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela nos limites da razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado.

Posto isto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO

EM PARTE
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e deixo de condenar em honorários advocatícios em razão da inexistência de patrocínio advocatício.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)